Tribunal: TJES
Processo: 5008584-61.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008584-61.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANETE ROCHA DOS SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. DIREITO DO BENEFICIÁRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE JANETE ROCHA DOS SANTOS PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor de instituição financeira, sob o fundamento de ausência de memória discriminada de cálculo quanto ao alegado excesso de execução..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do pleito de remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, formulado por parte beneficiária da assistência judiciária gratuita e assistida pela Defensoria Pública, configura cerceamento de defesa; (ii) determinar a necessidade de anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito na origem..

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inciso VII do § 1º do art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a gratuidade da justiça compreende o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para a defesa dos interesses do beneficiário em juízo..

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça assegura que o beneficiário da assistência judiciária gratuita detém o direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente da complexidade técnica da matéria..

A exigência de rigor formal idêntico entre a parte hipossuficiente e aqueles que possuem meios financeiros para a contratação de profissionais técnicos fere o princípio da isonomia e o amplo acesso à justiça..

O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do requerimento de auxílio técnico estatal, impõe penalidade à parte justamente pela carência de documento que a recorrente afirmou não deter condições de produzir por conta própria..

A omissão do juízo de primeiro grau quanto ao direito garantido por lei à parte hipossuficiente caracteriza erro de procedimento e cerceamento do direito de defesa..

A anulação do julgado mostra-se impositiva para que os autos retornem à vara de origem e seja oportunizada a confecção dos cálculos necessários para aferir eventual abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobradas..

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Janete Rocha dos Santos provido..

Tese de julgamento
:

O beneficiário da gratuidade da justiça possui o direito de utilizar o auxílio da Contadoria Judicial para a elaboração de cálculos necessários ao exercício da defesa, conforme as garantias da legislação processual civil..

Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença baseada na ausência de memória de cálculo quando há pedido expresso de parte hipossuficiente para a remessa dos autos ao setor contábil do Judiciário..

Dispositivos relevantes citados
: CPC, inciso VII do § 1º do art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.725.731/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019..

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5008584-61.2022.8.08.0014

APELANTE: JANETE ROCHA DOS SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos

VOTO

A matéria controvertida que foi caminhada a este Egrégio Tribunal de Justiça está restrita à análise da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento implícito do pedido de auxílio da Contadoria Judicial para elaboração de cálculos de excesso de execução por parte de beneficiária da assistência judiciária gratuita, bem como à verificação de abusividade nos juros remuneratórios e a consequente descaracterização da mora.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Cotejando os autos, verifico que assiste razão à apelante quanto à nulidade suscitada.

A sentença de primeiro grau fundamentou a rejeição dos embargos monitórios exclusivamente na ausência da memória de cálculo discriminada que deveria acompanhar a tese de excesso de execução.

Ocorre que a recorrente, pessoa idosa e hipossuficiente assistida pela Defensoria Pública, requereu de forma expressa em sua defesa a remessa dos autos à Contadoria Judicial para tal fim.

O artigo 98, § 1º, inciso VII, do Código de Processo Civil, é imperativo ao dispor que:

"A gratuidade da justiça compreende: [...] VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;"

Ao ignorar o pleito da parte e julgar o feito de forma antecipada, penalizando a hipossuficiente justamente pela falta de um documento que ela afirmou não ter condições técnicas de produzir e para o qual pediu o auxílio estatal garantido por lei, o juízo
a quo
incorreu em flagrante
error in procedendo
.

Desataco, que o princípio da isonomia e o acesso à justiça restam feridos quando se exige do necessitado o mesmo rigor formal imposto àqueles que possuem meios para contratar profissionais técnicos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o beneficiário da justiça gratuita tem o direito de utilizar a Contadoria Judicial para a confecção de cálculos, sem que a complexidade destes sirva de óbice.

Nesse sentido, colaciona-se o REsp 1.725.731/RS:

"O beneficiário da assistência judiciária gratuita tem direito à elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial, independentemente de sua complexidade."

Dessa forma, ao impedir a produção da prova e o auxílio técnico necessário, o juízo impediu a demonstração cabal de que os juros cobrados poderiam estar superando a taxa média de mercado.

Desta forma, a anulação da sentença é medida que se impõe, para que os autos retornem à origem e seja oportunizada a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e
ANULAR
a r. sentença de id 18561972, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja efetuada a remessa à Contadoria Judicial, com o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Des. Jorge Henrique Valle dos Santos

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.